Tribunal: TJBA
Processo: 8030208-10.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8030208-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ALCOBACA Advogado(s): CLEBSON RIBEIRO PORTO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUFOTUR. MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. REJEITADA. REFERIDO ÓRGÃO PÚBLICO NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA SELEÇÃO DO CONVÊNIO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DAS FESTAS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO ANO DE 2023. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARA ENTES PÚBLICOS EM DÉBITO COM O ESTADO LASTREADO NO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCEÇÕES À REGRA PREVISTAS NO §3º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL: REPASSE PARA ATENDER A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS À NORMA QUE MITIGA A REGRA. PROMOÇÃO DE FESTA JUNINA CONSIDERADA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPORTÂNCIA CULTURAL DE CONSERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E RAÍZES POPULAR DE NOSSO POVO E ECONÔMICA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E DIVISAS PARA O INTERIOR DA BAHIA. EXIGÊNCIA QUE VIOLA DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030208-10.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALCOBACA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por maioria, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA DEMANDA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA